Tribunal: TJBA
Processo: 8035067-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035067-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO AGRAVADO: ANTONIA DIAS DA SILVA Advogado(s):JOAO FELIPE OLIVEIRA CARMO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada. O executado sustentou haver excesso de execução pela incidência de correção monetária sobre as astreintes e a desproporcionalidade do valor total da multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de execução pela incidência de correção monetária sobre o valor da multa cominatória (astreintes); e (ii) o montante da multa fixada por descumprimento de ordem judicial é desproporcional. III. Razões de decidir 3. É cabível a incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes, pois não representa um acréscimo patrimonial, mas a simples recomposição do poder de compra da moeda, necessária para manter o caráter coercitivo da medida. 4. A análise da planilha de cálculo demonstra que não houve a inclusão de juros de mora sobre a multa cominatória, o que afasta a alegação de excesso de execução neste ponto. 5. O valor da multa não se mostra desproporcional, considerando o porte econômico do ofensor e sua inércia em cumprir a determinação judicial de liberar o salário da parte agravada. A recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial justifica a manutenção do montante fixado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Incide correção monetária sobre o valor da multa cominatória (astreintes) como forma de preservar seu poder coercitivo, não configurando excesso de execução. 2. A recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer justifica a manutenção do valor das astreintes, quando fixado em patamar razoável e proporcional à obrigação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.988.862/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp nº 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035067-35.2024.8.05.0000, em que é Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Agravada ANTONIA DIAS DA SILVA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.